Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-37.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Rejeição do pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão da autora – A ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 205, caput, do CC/2002, aplicável à espécie, relativo à responsabilidade contratual por descontos efetivados na modalidade diversa da anuída pela parte autora cliente – Não ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora, visto que a

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Rejeição do pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão da autora – A ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 205, caput, do CC/2002, aplicável à espécie, relativo à responsabilidade contratual por descontos efetivados na modalidade diversa da anuída pela parte autora cliente – Não ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora, visto que a cliente ajuizou a ação dentro do prazo de dez anos previsto no art. 205, do CC/2002, aplicável à espécie, nem se enquadra nas previsões do art. 178, do CC, relativo à decadência.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Reconhecimento: (a) da validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b) da existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Válido o contrato de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), além da rejeição do pedido da parte autora de readequação do empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado padrão, com reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Recurso da parte ré provido e recurso da parte autora julgado prejudicado.